Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711059-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL DE SOUZA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública informa que o apelante constituiu advogado particular. À Secretaria: anote-se (procuração de ID 77712920). Após, intime-se o apelante para apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES